Tribunal: TCU
Processo: 029.656/2017-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8857/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea a , 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, e no art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, em julgar as contas do responsável a seguir indicado regulares com ressalva e dar-lhe quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, sem prejuízo de dar ciência da seguinte impropriedade e encaminhar cópia desta deliberação ao responsável, à Prefeitura Municipal de Taipu/RN e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.656/2017-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Sebastião Ambrósio de Melo (XXX.682.844-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Taipu/RN. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ciência: 1.7.1. à Prefeitura Municipal de Taipu/RN que a não aplicação dos recursos no mercado financeiro, o não fornecimento de alimentação escolar por período determinado, a não disponibilização de itens de infraestrutura para a regular execução das atribuições do Conselho de Alimentação Escolar - CAE, a ausência de aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar com o percentual mínimo obrigatório de 30%, a inexistência de nutricionista responsável técnico pelo programa, o não cumprimento dos parâmetros numéricos mínimos de referência de nutricionistas, a falta de cardápio elaborado para a alimentação escolar e a ausência de atividade de Educação Alimentar e Nutricional, como observado pelo FNDE na Nota Técnica 63/2019 e Parecer 2.895/2019, configuram descumprimento à Resolução CD/FNDE 38/2009.